Tribunal: STJ
Processo: 5387175-76.2022.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2531721 - GO (2023/0453616-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: S.P.E - MAXIMO DUETTO INCORPORADORA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: LAGOA GRANDE PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: MAXIMO
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
THIAGO ALVES DA SILVA MENDES - GO054235
AGRAVADO
: MARIO VICENTE LOPES NETO
ADVOGADO
: MÁRIO VICENTE LOPES NETO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO032662
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51600643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:49:19
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: fa17a1d7-bca7-4bce-9eab-42de1ad2df01

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51600643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:49:19
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: fa17a1d7-bca7-4bce-9eab-42de1ad2df01

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2531721 - GO (2023/0453616-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: S.P.E - MAXIMO DUETTO INCORPORADORA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: LAGOA GRANDE PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: MAXIMO
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
THIAGO ALVES DA SILVA MENDES - GO054235
AGRAVADO
: MARIO VICENTE LOPES NETO
ADVOGADO
: MÁRIO VICENTE LOPES NETO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO032662
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Razões de decidir
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 293-299) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento a agravo em recurso especial
Documento eletrônico VDA50805711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:25
Código de Controle do Documento: 86390316-0b42-4d2b-b731-7d61b0aec8a0

Em suas razões, a parte agravante refuta a aplicação da Súmula n. 284 do
STF em relação ao art. 47 da Lei n. 11.101/2005, esclarecendo que "a lógica que se
extraí do artigo supramencionado, é de que o único juízo competente para discutir
/dispor o patrimônio das empresas em recuperação é aquele onde se processa a
recuperação judicial, mesmo na hipótese de crédito extraconcursal, fato que visa a
preservação da empresa" (fl. 295).
Afirma que foi demonstrado o dissídio jurisprudencial.
Ao final, pede o provimento do recurso.
Não foi apresentada impugnação (fl. 304).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 288-289):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão das Súmulas 7 e 83 do STJ (fls. 240-
242).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 145):
CONFLITO
POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA
POSTERIOR
AO
PEDIDO
RECUPERACIONAL.
NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE
RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Na linha do entendimento
pacificado do STJ e deste Sodalício: “Os créditos constituídos depois
de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial
estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n.
11.101/2005).” 2. “Na hipótese, a sentença que fixou os honorários
advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por
conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao
pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus
efeitos.” CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO
IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 191-201).
Nas razões do recurso especial (fls. 211-223), interposto com fundamento no
art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da CF, a parte recorrente aponta violação do
art. 1.022, II, do CPC/2015 porque, apesar da oposição dos embargos de
declaração, não foi examinada "a argumentação das recorrentes quanto à
impossibilidade de juízo diverso do da recuperação judicial deferir atos
constritivos contra o patrimônio das recuperandas" (fl. 216).
Indica dissídio jurisprudencial e ofensa ao art. 47 da Lei n. 11.101/2005,
defendendo que “o único juízo competente para discutir/dispor o patrimônio
Documento eletrônico VDA50805711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:25
Código de Controle do Documento: 86390316-0b42-4d2b-b731-7d61b0aec8a0

das empresas em recuperação é aquele onde se processa a recuperação
judicial, mesmo na hipótese de crédito extraconcursal” (fl. 218).
No agravo (fls. 249-257), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 267-271).
É o relatório.
Decido.
Ausente ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
O Tribunal de origem analisou os argumentos da parte para concluir que, "à
luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste
Sodalício, é de se concluir que os créditos constituídos após o pedido de
recuperação não estão sujeitos aos seus efeitos e, por consequência, não
atraem a competência do juízo universal da recuperação judicial" (fl. 151).
O fato de não ter sido acolhida a tese defendida pela parte não configura
ofensa ao dispositivo legal indicado.
Quanto ao art. 47 da Lei n. 11.101/2005, incide a Súmula n. 284 do STF,
pois referido dispositivo não tem, por si só, conteúdo apto a dar suporte à
tese recursal de competência do Juízo da recuperação para os atos
constritivos.
Ademais, a alegação recursal não encontra respaldo na jurisprudência desta
Corte, que se firmou no sentido de que, "após a vigência da Lei no 14.112
/2020, a competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato
constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal se
restringe àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à
manutenção da atividade empresarial e a ser exercida apenas durante o
período de blindagem (stay period)" (AgInt no REsp 1.998.875/DF, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
15/5/2024
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Inafastável a Súmula n. 284 do STF, que impede o seguimento do especial
com fundamento em ambas as alíneas do permissivo constitucional.
O especial é recurso de fundamentação vinculada, cabendo à parte
desenvolver fundamentos específicos de modo que se demonstre de que forma o
Tribunal de origem negou vigência ao dispositivo de lei federal invocado ou lhe deu
interpretação divergente.
No caso, a parte agravante indicou ofensa ao art. 47 da Lei n. 11.101/2005,
dispositivo que não tem conteúdo normativo suficiente para a discussão referente à
competência do juízo recuperacional.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50805711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:25
Código de Controle do Documento: 86390316-0b42-4d2b-b731-7d61b0aec8a0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.531.721 / GO
Número Registro: 2023/0453616-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
538717576
53871757620228090000
54370356320178090051
55627345320188090011
5562734532018809001154370356320178090051
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S.P.E - MAXIMO DUETTO INCORPORADORA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : LAGOA GRANDE PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : MAXIMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
THIAGO ALVES DA SILVA MENDES - GO054235
AGRAVADO
: MARIO VICENTE LOPES NETO
ADVOGADO
: MÁRIO VICENTE LOPES NETO (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO032662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51586549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:08:26
Código de Controle do Documento: 348ccda9-a56a-4b1b-9246-c9882777d013

AGRAVANTE : S.P.E - MAXIMO DUETTO INCORPORADORA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : LAGOA GRANDE PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : MAXIMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
THIAGO ALVES DA SILVA MENDES - GO054235
AGRAVADO
: MARIO VICENTE LOPES NETO
ADVOGADO
: MÁRIO VICENTE LOPES NETO (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO032662
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:08:26
Código de Controle do Documento: 348ccda9-a56a-4b1b-9246-c9882777d013